Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714558-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: APARICIO XAVIER MARTINS FONTES D E S P A C H O O BANCO PAN S.A. opõe embargos de declaração (ID 28021160), alegando haver omissões no v. acórdão de ID 27723250. Infere-se das razões recursais que o embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 09:13:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator